Tribunal: TJMT
Processo: 1038228-81.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038228-81.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADRIANA FATIMA ZAPPANI AMORIM - CPF: 022.042.691-07 (APELADO), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO), ROGERIO SILVA AMORIM - CPF: 487.773.151-20 (APELADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0058-19 (APELANTE), GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - CPF: 046.752.999-03 (ADVOGADO), VITOR JOSE BORGHI - CPF: 008.459.009-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS

–

PARCIAL
PROCEDÊNCIA
–

FURTO DE PERTENCES EM VEÍCULO ESTACIONADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 130 DO STJ –

DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS
–

DANO MORA
L
–
CONFIGURA
ÇÃO
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

–
PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE
–

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento, conforme entendimento consolidado na Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, independentemente da gratuidade do serviço.

2. A ausência de comprovação dos bens furtados e de seu valor impede o reconhecimento do dano material, por não atender ao ônus probatório previsto no artigo 373, inciso I, do
CPC/15
.

3
.
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica
das partes.

5. Recurso
des
provido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1038228-81.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

APELADO:

ADRIANA FATIMA ZAPPANI AMORIM E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos
Materiais e
Morais
ajuizada
por

ADRIANA FATIMA ZAPPANI AMORIM E OUTRO
,
a qual julgou
parcialmente
p
rocedente
os pedidos da inicial
,

para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora mediante taxa SELIC a partir do evento danoso, rejeitando o pedido de indenização por danos materiais ante a ausência de comprovação dos bens furtados e seu valor
, conforme
ID
308581387
.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas
,
despesas processuais
e dos honorários advocatícios, os quais fixou em
1
5
% (
quinze
por cento
)
sobre o valor
atualizado

da condenação
, nos termos do artigo 85, § 2o
e 8o,
do CPC/15
.

Em suas razões recursais (ID 202357013), a apelante sustenta, em síntese, a inexistência do dever de indenizar em razão da culpa exclusiva da vítima, argumentando que as imagens captadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial

demonstram que o veículo d
os
apelad
os

encontrava-se
destrancado no momento do furto, o que permitiu o acesso do terceiro sem qualquer dificuldade.

Alega que a conduta negligente d
os
apelad
os
foi determinante para a ocorrência do evento danoso, configurando hipótese de culpa exclusiva da vítima, apta a afastar o dever de indenizar, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que o fato de
os
apelad
os
estar
em
em um estabelecimento comercial não
os
exime
m
da responsabilidade de adotar um
mínimo de cuidado com seu patrimônio, devendo manter a diligência que todo indivíduo deve ter em relação aos seus bens.

Argumenta que, mesmo que houvesse uma equipe de segurança presente no estacionamento da loja, a ação criminosa teria sido executada de forma a simular a conduta de um proprietário legítimo, sem qualquer sinal de anormalidade, tornando impossível qualquer ação da apelante para impedir o acesso indevido.

Assevera
, ainda, a ausência de danos morais indenizáveis, afirmando que não houve comprovação de abalo concreto à esfera moral dos apelados, tampouco demonstração de que tenham vivenciado sentimentos de humilhação, vergonha, angústia profunda ou qualquer outra situação excepcional e grave, capaz de violar sua integridade psíquica, honra, imagem ou outro direito da personalidade.

Ressalta que o próprio juízo afastou a ocorrência de dano material por ausência de provas do furto, o que torna contraditório justificar a condenação por dano moral pela perda de bens cuja existência não foi comprovada.

Por fim,
requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório por danos morais.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
do recurso, bem como pela majoração dos honorários advocatícios, conforme prevê o artigo 85, §11, do CPC/15

(
ID
205133399
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1038228-81.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

APELADO:

ADRIANA FATIMA ZAPPANI AMORIM E OUTRO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que os autores ADRIANA FATIMA ZAPPANI E ROGERIO SILVA AMORIM estacionaram seu veículo Toyota SW4, cor branca, placa RRU6D08, no estacionamento da loja Havan, ora requerida, em 01/04/2024, enquanto realizavam compras no estabelecimento comercial.

Afirmaram que, após efetuar compras no valor de R$ 801,73, ao retornarem ao veículo, constataram o furto de uma bolsa contendo diversos bens de uso profissional do segundo autor, dentre eles um notebook
Avell
preto de 17 polegadas com programas e documentos profissionais, pen drive, HD externo, documentos pessoais e contratos da empresa, bens estes avaliados em R$ 70.000,00.

Relataram que, ao perceberem o furto, procuraram imediatamente o gerente da loja, solicitando providências, e, em resposta,
foram informados de que nada poderia ser feito sem o registro de boletim de ocorrência, o qual providenciaram prontamente junto à autoridade policial.

Aduziram que, ao solicitar as imagens das câmeras de segurança do estacionamento, a requerida informou inicialmente não
possuí-las
, embora o local estivesse equipado com sistema de vigilância por vídeo.

Defenderam, ainda, que o estacionamento disponibilizado pela requerida era destinado exclusivamente a clientes, de uso privativo e com vigilância, criando legítima expectativa de segurança, e que a falha na prestação do serviço por omissão no dever de vigilância e guarda dos veículos configurou responsabilidade objetiva da ré.

Narraram, também, que o transtorno, a frustração e o sentimento de vulnerabilidade experimentados foram agravados pelo fato de que os bens furtados estavam diretamente vinculados à atividade profissional do segundo autor, comprometendo sua subsistência e seu exercício laboral.

Após várias tentativas de resolução amigável, sem êxito, os autores ajuizaram a presente ação, requerendo a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 70.000,00 e por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
Gilberto Lopes
Bussiki

julgou
parcialmente
pr
ocedente

a ação
, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
requerida
.

Pois bem.

A controvérsia central reside em determinar se a empresa apelante deve responder pelos danos decorrentes do furto ocorrido em seu estacionamento ou se há excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, bem como analisar a configuração dos danos morais e o
quantum
indenizatório fixado.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes
se caracteriza
como de consumo, submetendo-
se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõem seus artigos 2o e 3o.

Nesse contexto, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 do CDC, que dispõe:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”

Sobre o tema, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 130, estabelece que
:

“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.”

Tal entendimento fundamenta-se na premissa de que o oferecimento de estacionamento pelo estabelecimento comercial, ainda que gratuito, constitui atrativo para a clientela e integra o conjunto de serviços disponibilizados, gerando legítima expectativa de segurança por parte do consumidor.

No caso em análise, restou incontroverso que o furto dos pertences dos apelados ocorreu nas dependências do estacionamento da apelante, circunstância que, em princípio, atrai a incidência da responsabilidade objetiva.

Contudo, o artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC prevê hipótese de excludente de responsabilidade quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
:

“[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar:

[...]

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.
”

A apelante sustenta a ocorrência dessa excludente, argumentando que o veículo da apelada encontrava-se destrancado no momento do furto, o que teria facilitado a ação criminosa.

Da análise das imagens de segurança juntadas aos autos (ID
308581376
e
308581377
), verifica-se que, de fato, o terceiro acessou o veículo sem aparente dificuldade
. No entanto, não há como imputar a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, vez que os meliantes frequentemente atuam em
estacionamentos utilizando-se de dispositivo de bloqueio de trava de veículos, justamente para facilitar
os furtos.

Portanto, tal circunstância não deve ser levada em consideração para fins de fixação da indenização
pelo dano moral.

No tocante aos danos materiais, o juízo de primeiro grau acertadamente rejeitou o pedido indenizatório, ante a ausência de comprovação dos bens furtados e seu valor.
Vejamos:

“
[...] No tocante aos danos materiais, contudo, não se vislumbra comprovação mínima dos prejuízos efetivamente suportados, seja em relação à existência concreta dos bens, seja quanto à sua valoração. A mera alegação de que os itens furtados eram avaliados em R$ 70.000,00, desacompanhada de notas fiscais, recibos ou mesmo declarações formais que pudessem indicar o conteúdo e o valor dos pertences, não atende ao ônus probatório previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, ainda que sob a perspectiva da facilitação da prova autorizada pelo CDC. A pretensão, nesse ponto, carece de substrato mínimo que autorize a procedência. [...]”

De fato, os apelados não apresentaram notas fiscais, recibos ou outros documentos que comprovassem a existência e o valor dos itens alegadamente subtraídos, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso I, do
CPC/15
.

Quanto aos danos morais, o juízo reconheceu sua ocorrência, considerando o transtorno, a frustração e o sentimento de vulnerabilidade experimentados pelos apelados, agravados pelo fato de que os bens furtados estariam vinculados à atividade profissional do segundo apelado.

Embora a apelante sustente a ausência de danos morais indenizáveis, entende-se que o furto ocorrido no estacionamento do estabelecimento comercial, considerando as circunstâncias do caso, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

A jurisprudência tem reconhecido que situações dessa natureza geram sentimento de insegurança, frustração e impotência, afetando a tranquilidade psíquica do consumidor e justificando a reparação por danos morais.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Assim, o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de primeiro grau em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se
razoável, devendo ser mantido.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em
mais
2% (dois por cento) sobre o valor atualizad
o
da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025